Tribunal: TJDFT
Processo: 0003364-79.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. ADEQUAÇÃO.
I – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pela firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas judiciais, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco na desclassificação para o delito de receptação.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – Escorreita a majoração da pena em razão a culpabilidade, considerando o emprego de violência física (chutes) contra as vítimas, mesmo após rendidas e amarradas.
IV – Configuradas duas causas de aumento, uma delas será utilizada na terceira fase e a outra poderá determinar aumento da pena-base, pela análise negativa das circunstâncias do crime.
V – Recurso conhecido e desprovido.